Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-36.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL No 17.150/2018. TARIFA DE VALE-TRANSPORTE. Impetração contra ato administrativo que estabeleceu tarifa diferenciada mais cara, apenas para usuários de vale-transporte. Ilegalidade. Tarifa de vale-transporte que deve corresponder ao preço da tarifa vigente, nos termos do art. 5o, caput, da Lei federal no 7.418/85.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL No 17.150/2018. TARIFA DE VALE-TRANSPORTE. Impetração contra ato administrativo que estabeleceu tarifa diferenciada mais cara, apenas para usuários de vale-transporte. Ilegalidade. Tarifa de vale-transporte que deve corresponder ao preço da tarifa vigente, nos termos do art. 5o, caput, da Lei federal no 7.418/85. Impossibilidade de cobrança diferenciada pela prestação do mesmo serviço de transporte público, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.